Tribunal: TJSP
Processo: 1500215-57.2019.8.26.0414
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
LESÃO CORPORAL – VIOLENCIA DOMESTICA - Condenação mantida. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998590
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500215-57.2019.8.26.0414, da Comarca de Palmeira D Oeste, em que é apelante
ODAIR LOPES DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500215-57.2019.8.26.0414 -Voto no 14304
2
Apelação Criminal no 1500215-57.2019.8.26.0414
Apelante: Odair Lopes dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Palmeira D'Oeste
Voto no 14304
LESÃO
CORPORAL

VIOLENCIA
DOMESTICA
-
Condenação
mantida.
Apelo
desprovido.
A r. sentença de fls. 77/83, prolatada pelo MM. Juiz de
Direito da Vara Única da Comarca de Palmeira D'Oeste, Dr. Rafael
Salomão Oliveira, relatório adotado, condenou ODAIR LOPES DOS
SANTOS às penas 04 meses e 06 dias de detenção, em regime
semiaberto, pela prática do delito previsto no artigo 129, § 9o, do Código
Penal.
Tempestivamente, recorre buscando sua absolvição ou
subsidiariamente, a concessão do sursis (fls. 84/89).
Contrariado o recurso (fls. 95/96), manifestou-se a
douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento (fls. 108/116).
É o relatório.
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, em
data que não se pode precisar, porém antes do dia 03 de abril de 2019,
em hora incerta, na Rua Miguel Rubinho Basques, no 100, Centro, na
cidade de Aparecida d'Oeste, ODAIR LOPES DOS SANTOS (vulgo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500215-57.2019.8.26.0414 -Voto no 14304
3
“Mel”), qualificado a fls. 14, ofendeu a integridade corporal de sua
esposa Adriana Fedozzi, causando-lhe a lesão corporal de natureza leve
demonstrada na fotografia de fls. 11 e descrita no laudo pericial de fls.
34/35, situação configuradora de violência doméstica e familiar contra a
mulher.
Segundo apurado, ODAIR e Adriana são casados há
15 anos e possuem dois filhos em comum. Adriana afirmou que ODAIR
a agride e a ofende há algum tempo. Na data dos fatos, o denunciado
chegou em casa alcoolizado e desferiu um golpe com o cabo de um
facão no braço direito da vítima, bem como desferiu socos na cabeça
dela (fls. 04/06).
A materialidade restou incontroversa.
A autoria, a meu ver, perfeitamente demonstrada.
ODAIR negou os fatos. Disse que estava bebendo e
Adriana o viu conversando com uma mulher com quem tem uma filha.
Foi para a casa de sua avó e depois para casa, onde dormiu no sofá.
Acordou com a polícia militar em sua residência. Não agrediu Adriana
com o facão e nem deu socos na cabeça dela. Acredita que a vítima se
feriu “na laranja”. Já foi processado por lesão corporal, oportunidade em
que apenas a empurrou. Não tem outros processos além do já informado.
Trabalha na colheita de laranja. Já foi preso por porte de arma e posse de
droga (fls. 75).
Sua versão restou completamente isolada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500215-57.2019.8.26.0414 -Voto no 14304
4
A vítima Adriana Fedozzi, quando ouvida em solo
policial, declarou que está casada com ODAIR, conhecido como “Mel”,
há 15 anos e tem dois filhos com ele, um menino de 14 anos e uma
menina de 12 anos. Já faz algum tempo que vem sofrendo agressões e
ofensas por parte de ODAIR, sendo que em 03.04.2019 ele chegou em
casa alcoolizado e lhe agrediu com um facão, desferindo um golpe com
o cabo deste, deixando um hematoma em seu braço direito, além de
desferir socos em sua cabeça. Na presente data, na qual prestou o
depoimento, ODAIR foi para cima da declarante, ameaçando lhe agredir
fisicamente, mas se defendeu segurando no pescoço dele e em seguida
saiu de casa e acionou a polícia militar. Tais fatos ocorreram no interior
da casa, sendo que na data em questão seus filhos presenciaram os fatos,
porém, em 03.04.2019 eles estavam dormindo. ODAIR é usuário
frequente de bebida alcoólica e drogas, bem como não trabalha, sendo a
declarante que sustenta a casa. Está com ação de separação, pois não está
mais suportando esta situação. Autoriza fotografarem o hematoma
deixado pelo golpe de cabo do facão. Por ora não tem interesse em
processar criminalmente ODAIR, no entanto, deseja solicitar medidas
protetivas de urgência (fls. 7). Em juízo, confirmou sua versão dada na
delegacia. Vive em união estável e tem dois filhos com o acusado. No
dia dos fatos, o acusado não dormiu em casa e foi flagrado com outra
mulher. Porém, quando ele chegou em casa, passou a agredir a
declarante. Ele deu socos na cabeça da declarante, nas costas e nos
braços. Ficou com marca no braço. Atualmente, ele não está
trabalhando, pois não quis ficar em um serviço registrado. A declarante é
responsável por todas as despesas da casa. Não houve novas agressões,
porém, ele xinga demais a declarante. Foi tirada foto das lesões sofridas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500215-57.2019.8.26.0414 -Voto no 14304
5
pela declarante (fls. 75).
O policial militar Edimarcos Luiz Marcchiori disse que
na data dos fatos foi solicitado a atender ocorrência de violência
doméstica. Chegando ao local, a vítima relatou que vinha sofrendo
agressões de seu marido, de nome ODAIR, vulgo “Mel”, conhecido dos
meios policiais, e que na data do ocorrido, após ele ameaçar de lhe
agredir, a vítima acionou a polícia militar. A vítima informou ainda que
dias antes sofreu agressão com cabo de facão, restando um hematoma
em um dos braços. Quando chegou ao local, ODAIR estava deitado no
sofá dormindo e aparentemente sob efeito de álcool. Diante dos fatos, as
partes foram conduzidas até a delegacia para as providências pertinentes
(fl. 13). Em juízo, disse que foram solicitados pela vítima, pois ela
estaria sendo ameaçada pelo marido. No local, o acusado estava deitado
no sofá, com sinais de embriaguez. A ofendida disse que, dias antes, ele
a havia agredido com um cabo de facão. Viram que ela estava com
hematoma no braço. Com frequência, há notícia de agressões do acusado
em relação à vítima. Há notícia do envolvimento do acusado com o uso
e tráfico de drogas. Não tem conhecimento de exercício de trabalho por
parte do acusado.
Em se tratando de crime de violência doméstica,
praticado na maioria das vezes, no ambiente doméstico, às escondidas e
longe de testemunhas, a palavra da vítima tem relevante valor probatório
e deve ser considerada. Muitas vezes é a única prova disponível para a
acusação e, desde que segura, basta para fundamentar a condenação.
A vítima foi categórica ao confirmar as agressões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500215-57.2019.8.26.0414 -Voto no 14304
6
constantes, fato corroborado pelo policial que atendeu a ocorrência e viu
o hematoma.
A Lei no 11.343/06 foi criada exatamente para coibir
condutas dessa natureza, onde agressores são levados a acreditar que a
violência doméstica pode ser tolerada pelas vítimas, com a desculpa de
“discussões calorosas de um casal”.
O laudo de fls. 34/35 demonstra que a vítima sofreu
lesão.
Além disso, a constância das agressões vem
demonstrada por outro processo que o apelante responde por crime
idêntico.
Trata-se de realidade inaceitável que gera o aumento
da criminalidade no âmbito doméstico a sensação de impunidade geral
perante a população.
A condenação era de rigor e deve ser mantida.
O apelante é portador de maus antecedentes o que
gerou a fixação da pena base em 03 meses e 18 dias de detenção. Na
sequência, a reincidência, elevou-a para 04 meses e 06 dias de detenção.
Não há que se falar em sursis uma vez que o apelante é
portador de maus antecedentes e reincidente, o que faz com que o
Estado lhe dê uma reposta mais severa à reiteração delitiva. Assim,
mantido o regime semiaberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500215-57.2019.8.26.0414 -Voto no 14304
7
Diante do exposto, nego provimento ao apelo.
MARCOS CORREA
RELATOR